Tribunal: TJDFT
Processo: 0717361-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717361-46.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS SANTANA DOS SANTOS em face da decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0702473-21.2025.8.07.0017, proposta pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO INTER S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 231288767, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo autor, sob o fundamento de que inexiste a condição de hipossuficiência financeira alegada. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 71522167, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a intimação do agravante para promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O agravante, no petitório acostado sob o ID. 71992810, postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 998, caput, do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Observa-se, no entanto, que a manifestação de desistência do recurso (ID. 71992810) encontra-se subscrita por advogada — TAYS CUNHA CAVALCANTE (OAB/DF No 45.382) — que não consta da procuração de ID. 230639404 (origem), a despeito de, aparentemente, integrar o escritório de advocacia outorgado. Igualmente, não há nos autos documento de substabelecimento à referida causídica ou listagem de advogados integrantes da sociedade de advocacia. Nesse sentido, INDEFIRO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA. De outro norte, observo que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Apesar da tentativa de priorizar o pleito formulado pelo agravante, de se destacar que o pedido de desistência, além de estar desacompanhado da documentação necessária, fora formulado após o decurso do prazo da deserção. Nesse sentido, ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 26 de maio de 2025 às 13:50:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora